Tribunal: TJDFT
Processo: 0037384-08.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0037384-08.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: WALTER WILLY CONTE, NEWTON MARQUES DE SOUZA, MARIA TEREZINHA GALVAO DE SOUZA, ALVARO PEREIRA FILHO, FRANCISCA DE LIMA MONTEIRO, ARISTIDES DA SILVA MONTEIRO, LUSILEDE FELIX MONTEIRO, GUARACY BALSALOBRE, DEOLINA MARIA DE SOUZA, VALDIVINO DE PADUA PEDROSO DESPACHO Diante da manifestação da recorrente de que não desiste do recurso interposto, retornem os autos à Secretaria para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos do despacho de ID no ID 13018740. Outrossim, não há que se falar em perda superveniente do objeto, conforme requerido na petição de ID no 47733537, diante dos efeitos patrimoniais do acórdão objurgado (restituição de valores pagos a maior). Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029